Tribunal: STF
Processo: ARE 1584811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES DEFENSIVAS – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES – RECURSOS DEFENSIVOS QUE OBJETIVAM, PRELIMINARMENTE, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO, DIANTE DA ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DAS PRISÕES, ALÉM DO RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, BUSCAM A ABSOLVIÇÃO, ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, BUSCAM O REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POR FIM, A DEFESA DO PRIMEIRO APELANTE PEDE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, E A DEFESA DO QUARTO APELANTE PEDE A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO – INICIALMENTE, IMPENDE ESCLARECER QUE O PRESENTE FEITO FOI DESMEMBRADO EM SETE GRUPOS, EM RAZÃO DO ELEVADO NÚMERO DE DENUNCIADOS, E BUSCA APURAR A PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PERTENCENDO, OS APELANTES, AO PRIMEIRO GRUPO DA HIERARQUIA DO TRÁFICO DE DROGAS, INDICADA NA DENÚNCIA – A EXORDIAL DESCREVE, A PARTIR DE DATA INCERTA, MAS ATÉ O DIA 27/06/2019, OS APELANTES, ASSOCIARAM-SE ENTRE SI E A OUTROS CORRÉUS, SOB A LIDERANÇA DO PRIMEIRO APELANTE, TODOS INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, PARA O FIM DE PRATICAREM O TRÁFICO DE DROGAS NA LOCALIDADE CONHECIDA COMO MORRO DA COCACOLA, NA CIDADE DE ARRAIAL DO CABO – PRELIMINARES SUSCITADAS QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NA AUTORIZAÇÃO E PRORROGAÇÃO DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS, SENDO CERTO QUE AS DECISÕES JUDICIAIS, QUE AS DEFERIRAM, ESTÃO DEVIDAMENTE MOTIVADAS, COM FUNDAMENTO NOS ELEMENTOS EM CONCRETO, TRAZIDOS AOS AUTOS – NO CASO EM TELA, A AUTORIDADE POLICIAL REQUISITOU, EM JUÍZO, A AUTORIZAÇÃO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DOS TERMINAIS TELEFÔNICOS DAS PESSOAS QUE FORAM IDENTIFICADAS NAS INVESTIGAÇÕES, BUSCANDO OBTER PROVAS PARA APURAR A PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, NA LOCALIDADE CONHECIDA COMO MORRO DA COCACOLA, QUE É DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO; O QUE FOI DEFERIDO, SENDO DEFLAGRADA A INTITULADA “OPERAÇÃO COCA ZERO” – REGISTRE- SE QUE A DECISÃO, QUE DECRETOU A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS CADASTRAIS (FLS. 98/103 DO ÍNDICE 1, DA PASTA ANEXO), CONSIGNOU NÃO HAVER “(...) OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A COLHEITA DE PROVAS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POR INÚMEROS CRIMINOSOS EM REGIÃO VIOLENTA DOMINADA PELA FACÇÃO COMANDO VERMELHO, QUE USA FORTE ARMAMENTO, INCLUSIVE, FUZIS, SUBMETRALHADORAS E PISTOLAS DE USO RESTRITO, IMPONDO VERDADEIRO TERROR AOS CIDADÃOS E A "LEI DO SILÊNCIO". (...)” – OS AUTOS DEMONSTRAM QUE A DECISÃO JUDICIAL, AUTORIZANDO O INÍCIO DA MEDIDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA,ESTÁ ROBUSTAMENTE FUNDAMENTADA, INCLUSIVE, TENDO JUSTIFICADO A SUA IMPRESCINDIBILIDADE, O QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 2º E 4º, DA LEI 9.296/96, APONTANDO OS REQUISITOS AO SEU CABIMENTO – DA MESMA FORMA, É AFASTADA A ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS RENOVAÇÕES SUCESSIVAS COM FUNDAMENTAÇÕES GENÉRICAS, POIS, NÃO HÁ QUALQUER ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR, COM BASE EM DECISÕES ANTERIORES, PERMANECENDO OS MOTIVOS QUE EMBASARAM A PRIMEIRA DECISÃO E A SUA NECESSIDADE – PLEITO DEFENSIVO VOLTADO AO RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA QUE TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR – AS TESES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA RESTAM SUPERADAS COM A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, CONSOANTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO C. STJ, NOS PRECEDENTES: HC N. 732.319/SP, QUINTA TURMA, JULGADO EM 2/8/2022, DJE DE 9/8/2022; AGRG NOS EDCL NO ARESP N. 1.798.212/PB, SEXTA TURMA, JULGADO EM 16/11/2021, DJE DE 19/11/2021; E AGRG NO ARESP N. 1.330.009/RJ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 22/3/2022, DJE DE 28/3/2022. – PRÉVIAS, PORTANTO, QUE SÃO REJEITADAS.
NO MÉRITO, FINDA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, TEMSE QUE A MATERIALIDADE RESTOU DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO INQUÉRITO, EM ESPECIAL, REGISTROS DE OCORRÊNCIAS ÀS PD. 172, 175 E 245; LAUDO PERICIAL DE ENTORPECENTE E AUTOS DE APREENSÃO, À PD. 175; RELATÓRIO DO INQUÉRITO À PD. 1686 (PASTA ANEXO 1 - PÁGS. 342/353); E TRANSCRIÇÕES DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS DOS APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR, ACOSTADAS À MEDIDA CAUTELAR (PASTA ANEXO 1) – A AUTORIA RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA PELAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS CIVIS OUVIDOS, QUER NA FASE DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR, QUER NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCEDIMENTAL – DEPREENDE-SE DA ANÁLISE AOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR Nº 0004298- 88.2018.8.19.0005 (PASTA ANEXO 1), QUE HOUVE A ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL N° 132- 00212/2018, APÓS DILIGÊNCIA (RO N° 132-00209/2018) PARA VERIFICAÇÃO DE DIVERSAS DENÚNCIAS DE DAVAM CONTA DE QUE UMA RESIDÊNCIA ESTARIA SENDO UTILIZADA PARA A TRAFICÂNCIA, SOB O COMANDO DE EDER FERNANDO RIBEIRO DE LIMA, APONTADO COMO GERENTE DO TRÁFICO – CHEGANDO AO LOCAL, OS POLICIAIS MILITARES FORAM RECEBIDOS POR MARCO SULA RIBEIRO DE LIMA, QUE AUTORIZOU A ENTRADA NO IMÓVEL E DISSE SER IRMÃO DE EDER, SENDO ARRECADADOS, NA OCASIÃO, MUNIÇÕES, MATERIAL ENTORPECENTE, UM CADERNO DE ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO E UMA FOLHA AVULSA, CONTENDO DIVERSOS NOMES DE PESSOAS LIGADAS AO TRÁFICO LOCAL E OS RESPECTIVOS NÚMEROS DE TELEFONE, COMO SE VÊ DA FOTO ACOSTADA À FL. 07 DA PÁGINA DIGITALIZADA Nº 01 DO ANEXO 1; SENDO VERIFICADO QUE ESTES PERTENCIAM A PESSOAS LIGADAS À TRAFICÂNCIA, APÓS APREENSÃO DO APARELHO TELEFÔNICO DA VÍTIMA DE HOMICÍDIO, JOSÉ VITOR SILVA DE SOUZA (RO Nº 132- 00765/2017), E EXTRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
ALI CONTIDAS – CONSOANTE INFORMADO NO RELATÓRIO DO INQUÉRITO POLICIAL (PD. 1686, PASTA ANEXO 1, PÁGS. 342/353), NA APREENSÃO DO MATERIAL ILÍCITO E DOS CADERNOS, SUPRAMENCIONADA, SOBRESSAI A SIGLA "MK", CODINOME PELO QUAL É CONHECIDO MARCOS DUARTE BERTANHA, PRIMEIRO APELANTE, CONHECIDO TRAFICANTE DA REGIÃO E RESPONSÁVEL POR COMANDAR A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO NO MORRO DA COCA COLA, NA CIDADE DE ARRAIAL DO CABO, E CITADO POR ORDENAR INVESTIDAS CONTRA O DPO DA 6ª CIA DA POLÍCIA MILITAR, RESTANDO CONSIGNADO QUE O PRIMEIRO APELANTE FOI DETIDO EM FLAGRANTE DELITO NA COMPANHIA DOS NACIONAIS ADÃO RENATO DA SILVA FERNANDES, DENILSON SOUSA TAVARES, DAVID FERREIRA DE SOUZA, NO DIA 01/04/2016 (FATO OBJETO DO PROCEDIMENTO N° 126-02096/2016), OCORRÊNCIA EM QUE HOUVE CONFRONTO E RESISTÊNCIA POR PARTE DOS TRAFICANTES EM OPOSIÇÃO À AÇÃO POLICIAL, EM QUE O NACIONAL IDENTIFICADO COMO DAGNEZ EVOLUIU A ÓBITO , E O POLICIAL MILITAR, SUB. TEN. PINTO, FOI BALEADO. ALÉM DISSO, NO CURSO DA REFERIDA OCORRÊNCIA, FOI APREENDIDA GRANDE QUANTIDADE DE MATERIAL ENTORPECENTE, ALÉM DE UMA ARMA DE FOGO DO TIPO PISTOLA, CALIBRE .40, COM 15 (QUINZE) MUNIÇÕES DO RESPECTIVO CALIBRE, UMA PISTOLA, CALIBRE 9MM, COM 20 (VINTE MUNIÇÕES) DO RESPECTIVO CALIBRE, 02 (DUAS) ESPINGARDAS CALIBRE 12, COM 19 (DEZENOVE) CARTUCHOS DO RESPECTIVO CALIBRE, CONSOANTE DOCUMENTOS ANEXADOS AO INQUÉRITO DO PRESENTE FEITO (PASTA ANEXO 1) – AINDA CONSOANTE O RELATÓRIO, A INVESTIGAÇÃO, DENOMINADA “OPERAÇÃO COCA ZERO”, ACERCA DOS DIVERSOS CRIMES OCORRIDOS NO MORRO DA COCA COLA, DEMONSTROU QUE, MESMO CUSTODIADO, O PRIMEIRO APELANTE CONTINUOU NO COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INSTALADA NA CITADA LOCALIDADE, SENDO DIRETAMENTE AUXILIADO POR SEU IRMÃO, RODRIGO DUARTE BERTANHA, E POR RAMON SOUZA TAVARES (CORRÉUS JULGADOS EM PROCESSO DESMEMBRADO) – COM RELAÇÃO AOS DEMAIS APELANTES, CONSOANTE AS INFORMAÇÕES ANGARIADAS POR MEIO DA INTERCEPTAÇÃO DO TERMINAL CADASTRADO EM NOME DA CORRÉ VITORIA CAROLINA DE JESUS TAVARES, ESPOSA DE LUAN EDISON GALVÃO PEREIRA, QUARTO APELANTE, SENDO O TERMINAL UTILIZADO POR AMBOS, O APELANTE LUAN ATUA GERENCIANDO AS ATIVIDADES DO TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES – EDINALDO ALVES GONÇALVES, TERCEIRO APELANTE, AO SER MONITORADO NA INTERCEPTAÇÃO DE DOIS TERMINAIS, CADASTRADOS EM NOME DE TERCEIROS, TAMBÉM ATUA GERENCIANDO AS ATIVIDADES DO TRÁFICO, POSSUINDO EXCLUSIVIDADE NA VENDA DOS ENTORPECENTES E O CONTROLE DAS TAXAS COBRADAS AOS MOTOTAXISTAS – EDIVALDO ROCHA DE OLIVEIRA, SEGUNDO APELANTE, APESAR DE NÃO TER TIDO TERMINAL DIRETAMENTE INTERCEPTADO, FOI CITADO EM DIVERSAS COMUNICAÇÕES, E, DE ACORDO COM AS INVESTIGAÇÕES, EDIVALDO, MESMO CUSTODIADO À ÉPOCA, ATUAVA GERENCIANDO AS ATIVIDADES DO TRÁFICO, NOTADAMENTE, ÀQUELAS RELACIONADAS AO VALOR EM QUE OS ENTORPECENTES DEVERIAM SER VENDIDOS (INFORMAÇÕES À PÁG. 188 E SS., PD. 1686, PASTA ANEXO) – AO INGRESSAR NA PROVA ORAL COLHIDA, TEM-SE RELATO DO INSPETOR DA POLÍCIA CIVIL, QUE ESCLARECEU TER SIDO O RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR AS CONVERSAS INTERCEPTADAS, DESTACANDO A ATUAÇÃO DE CADA UM DOS RECORRENTES – (...)

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente